Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E S P A C H O Em razão do expediente de cooperação (ID 50978697) ancorado no artigo 860 do Código de Processo Civil, promova a Secretaria da egrégia 4a Turma Cível a averbação necessária, fazendo alusão ao processo 0189272-33.2001.8.09.0137, onde foi deferida a medida. Por fim, reiterando que a medida em questão não traz qualquer prejuízo ao processamento e apreciação do recurso de ID 49279668, mantenha-o na pauta certificada no ID 50822540. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador